Tribunal: TJMT
Processo: 1006961-70.2022.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006961-70.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSENILDA JAIME DA SILVA - CPF: 026.771.421-12 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ORI
GEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR.
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CREDOR
.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
.
DOCUMENTOS
CONSIDERADOS
APÓCRIFOS.
EXISTÊNCIA DE OUTRAS
EVIDÊNC
I
AS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROV
IDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

O
contrato

assinado

fisicamente
,
sem

impugnação

específica
da parte e
sem

quadro

comparativo
com
destaques
das
características

diferenciavas
, é
suficiente para de monstrar a existência da relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
A
apresentação
de
documentos

unilaterais
,
tais

como

telas

sistêmicas
,
relatórios
,
faturas
e outros,

desde
que
corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso),
torna
ndo
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

3
.
Não havendo
ato ilícito
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4
.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

5
.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
, o
bservado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006961-70.2022.8.11.0006.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente
:
ROSENILDA JAIME DA SILVA.

Recorrido
:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS.

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ROSENILDA JAIME DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S

A CASAS PERNAMBUCANAS.

Sentença

proferida
no ID 168337152.
Concluiu
que
houve

relação

negocial

firmada
entre as
partes
e que
o

cadastramento
do
nome
da
autora
junto
aos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
se
deu

em

razão
de
efetiva

inadimplência
.
Julgou

improcedente
s

os

pedidos
da
inicial
.

A parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
(ID 168337153).
Alegou
que: a) a
sentença
se
pautou

puramente

em

documento
s

unilaterais
; b) a
recorrida

não

foi

notificada

extrajudicialmente
pelo SPC/
Serasa
; c)
desconhece
a
dívida
e
,

apesar
de
ter

uma

proposta
de
emissão
de
cartão
de
crédito
, o
mesmo

nunca

chegou

em

sua

residência
;
d)
a

assinatura do recebimento do cartão d e crédito

não

pertence
à
recorrente
; e)
ocorreu

ato

ilícito
,
considerando
que a
recorrida

cobrou

por

uma

dívida

inexistente
e
ainda

negativou

indevidamente

seu

nome
.
Ao final, postulou o provimento do recurso para julgar

procedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 168337157.
Aduzi
u

que
:
a) a
sentença

está

em

consonância
com as
provas
dos autos; b) a
recorrente

deixou
de
adimplir

os

débitos
de
sua

responsabilidade
,
sendo
que
seus
dados
foram

levados

ao

rol
de
inadimp
lentes

em

razão
de
tais

débitos
. c)
não

há

qualquer
causa que
justifique
a
reparação
a
título
de
danos

morais
. d)
restou

comprovada
a
existência
da
relação

jurídica
que
originou
o
débito

refutado
pela
Autora
, e a
legitimidade
da
cobrança
da
dívida
. e)
a

ap licação da penalidade de litigância de má-fé

em
face da
Recorrente

mostra
-se
proporcional

aos

atos

por

ela

praticados
.
Postulou o desprovimento do recurso para manter a sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
in
ciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO
NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
.
(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ô nus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrat ação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data d
e
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valorde R$1.623
,09
(ID 168336673).

Com o
ob jetivo de comprovar a origem do crédito
, a parte
reclamada

apresentou
:

extratos
do
cartão
de
cr
é
dito
,

demo
n
strando
o
pagamento
de
parcelas
;

t
ermo
de
a
desão

p
roteção
digital
(
assinado
);

termo
de
adesão

proteção

f
inanceira
;

termo
de
adesão
prime
(
assinado
);

termo
de

adesão

cuidar

mais
;

comprovante
de
empréstimo

pessoal
,
com
apresentação
do RG
(
assinado
);

cadastro
do
cartão

pernambucanas
,
com
apresentação
do RG
(
assinado
);
e
termo
de
entrega
do
cartão
,
com
apresentação
do RG
(
assinado
), conforme se vê nos
IDs
168336690, 168336692,
1683371
50, 168336699, 168336698, 168336697, 168336696, 168336695 e 168336694.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzid
a

prova

técnica

grafotécnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411
,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
o
fragilizam
, inclusive,
fazendo

comparativo
entre as
assinaturas
.

Neste

s
entido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

espec
ificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
co nfirmação de identificação via biometria facial pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos

aut
os
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001
MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
impugnação

específica
, a
origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Embora

alguns

esses

documentos

possam

ser

considerados

unilaterais
e
apócrifos
,
caso

sejam

corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem

ser

admitidos

como

prova
da
ex
istência
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementosprobatórios
, é
admissível à comprova ção da existência da relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

No
presente

caso
,
considero

válidos

os

documentos

produzidos

unilateralmente
,
visto
que
apresentam

outras

evidências
que
corroboram
a
existência
da
relação

jurídica
,
tais

como
: 1)
en
dereço

constante

nos

termos
de
adesão

são

idênticos

à
quele

apontado

na

inicial
;
2
)

vinculação
com
inúmeras

outras

faturas

já

pagas
(ID 168336690 e 168336692).

Portanto
,
diante
dos
documentos

produzidos

nos
autos e as
evidências

enumeradas
,
a

origem
da
dívi
da

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indeniz
atório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em

10%
sobre
o valor dacausa
(
R$9.923,09),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, d
ata
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023